Tribunal: TJDFT
Processo: 0705679-57.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO. ALEGADO EQUÍVOCO NA IMPUTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO. MATÉRIA DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. FURTO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. REPOUSO NOTURNO. DESCLASSIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Considerando o princípio da correlação, o instituto da emendatio libelli (previsto no artigo 383, do Código de Processo Penal), bem como que o acusado se defende dos fatos conforme narrados na inicial acusatória, e não da capitulação jurídica, inexiste nulidade no feito pelo fato de a acusação atribuir ao agente determinado crime e, após instrução processual, o órgão julgador concluir pela ocorrência de delito diverso. Pretensão defensiva pela desclassificação da conduta imputada diz respeito à análise meritória da prova produzida. Preliminar rejeitada. Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de furto tentado, em período de repouso noturno, sendo descabido pedido de desclassificação para o crime de violação de domicílio, quando a prova produzida nos autos, documental, pericial e oral, é suficiente, robusta e harmônica para definir que o apelante invadiu imóvel alheio com o intuito de subtrair bens móveis em prejuízo de terceiro, não tendo o crime se consumado por circunstância alheia à sua vontade.